Tribunal: TJMT
Processo: 0012537-02.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012537-02.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VENCESLAU MARTINEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 004.301.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Odair Daniel Antonio Carlos contra decisão do Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) avaliar eventual readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Júri não é manifestamente contrária às provas quando amparada por elementos probatórios consistentes e não destoantes do conjunto fático dos autos, respeitando a soberania do Tribunal do Júri.

4.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram comprovadas por provas testemunhais, depoimentos e laudos periciais, indicando vingança como motivo do crime e uso de elemento surpresa na execução.

5.

A dosimetria da pena foi fundamentada de forma adequada pelo Juízo de origem, considerando a culpabilidade acentuada pela premeditação e extrema violência do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal do Júri é soberano para decidir com base em elementos probatórios dos autos, salvo manifesta dissociação entre a decisão e as provas.

2.

Qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima exigem comprovação objetiva nos autos, como testemunhos e perícias.

3.

A dosimetria da pena deve observar fundamentação clara e proporcional à gravidade das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, d; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.03.2021; TJMT, Ap. 71013/2016, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.07.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odair Daniel Antonio Carlos
, tirado em face da decisão que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, aduz que não há provas acerca da inclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que são baseadas em boatos e informações sem fundamentos.

Alega, também, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade de maneira injusta, requerendo a sua readequação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do apelo, em virtude da preclusão consumativa e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
230056156).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id.
241845675
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início, em contrarrazões, o Ministério Público suscita a preliminar de preclusão consumativa por se tratar de matéria já apreciada em Recurso em Sentido Estrito, requerendo, dessa forma, o não conhecimento do apelo.

Pois bem, sem razão.

De fato, esta Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nestes autos, em sessão datada em 29/08/2023, sob minha relatoria, manteve a decisão de pronúncia e, por conseguinte, a possível existência das qualificadoras descritas na inicial acusatória, conforme acórdão ementado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri. Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença. O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Ocorre que, naquela oportunidade falava-se de indícios, e não de comprovação indene de dúvidas acerca da autoria.

Assim, após o mencionado recurso, o apelante foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri e
, após a análise conjugada de todas as provas produzidas nestes autos, os jurados entenderam pela condenação de Odair, com a incidência das qualificadoras trazidas na denúncia.

Sobre o tema, trago decisão deste e. Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas, a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso destes autos, após o apelante ser levado a julgamento pelos jurados, estes acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito) e afastar a outra (motivo torpe – 6º quesito), não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios das qualificadoras. Preliminar rejeitada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

Logo, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar e passo para a análise meritória.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar Odair Daniel Antônio Carlos como incurso no crime de homicídio simples, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, as quais, segundo as razões recursais, não apontam a autoria do delito.

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

O recorrente foi denunciado pelo seguinte fato,
in verbis
:

“
No dia 21/04/2005, por volta da 23h50min, os denunciados mataram por motivo torpe (vingança) a vítima VENCESLAUS MARTINEZ, mediante recurso que tornou impossível sua defesa, em via pública situada a Rua 05, esquina com a Avenida 14, bairro Osmar Cabral, nessa urbe.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos a vítima estava acompanhada da testemunha
ANDRÉ MACHADO
, quando foram abordados em via pública e o denunciado “Dengo” indagou à vítima -
“foi você que bateu no meu irmão, né?”
- momento em que já sacou a arma e

efetuou um disparo contra a vitima.
Ato contínuo, o denunciado Daniel Armeiro efetuou mais dois disparos contra Venceslau e Dengo ainda efetuou mais um disparo quando a vítima já estava caída no chão, tornando impossível qualquer defesa.

Diante da situação, André correu em direção a Companhia da Policia Militar do Bairro São João Del Rey, onde relatou os fatos.

O Laudo Pericial n° 01-01-0293-01/2005 de exame de corpo de delito constatou que a causa mortis da vítima foi o choque hipovolêmico e o traumatismo crânio encefálico produzidos por projétil de arma de fogo.

Cumpre ressaltar que a vítima havia se envolvido em uma briga em 16/04/2005 com uma pessoa de alcunha ‘Pastor’ – DENILSON GONÇALVES DA SILVA – irmão do denunciado Dengo, situação em que este ‘jurou’ a vítima de morte.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar ODAIR DANIEL ANTÔNIO CARLOS e JOSÉ GERALDO DA SILVA como incursos no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento da defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final do julgamento, ouvindo-se as testemunhas arroladas, nos termos dos artigos 394, parágrafo 1º, I, do Código de Processo Penal.”
(Id. 171908941 – Pág. 5). (destaquei).

A testemunha André Machado relatou em sede policial, conforme Id. 171908941 - Pág. 20,
in verbis
:

“Que o depoente conhece a vítima desde os oito anos de idade, de quando ainda moravam na cidade de Ponta Porá-MS. Que o depoente mudou-se para a cidade de Cuiabá-MT, aproximadamente cinco anos atrás e que a vítima já morava nesta cidade, onde, vieram a encontrar-se novamente; Que no inicio do ano de 2003 a vítima voltou para a cidade de Ponta Porá- MS porque havia brigado com um pessoal do bairro Liberdade nesta Capital e fora ameaçado de morte; Que no final do ano de 2003 a vítima novamente veio a morar em Cuiabá – MT, onde foi residir com uma irmã no bairro São João Del Rey; Que o depoente encontrava-se com a vítima todos os finais de tarde, após o trabalho, na casa de uma tia da vítima de nome JOANA no bairro Santa Laura;
Que no sábado próximo passado, dia 16 de Abril de 2005, a vítima brigou no bar Salinas Bar, no bairro liberdade, ocasião em que bateu em um indivíduo conhecido no bairro pela alcunha ‘PASTOR’; Que após este fato, o DANIEL que é amigo do PASTOR disse que onde encontrasse a vítima iria mata-lo.
Que após esta ameaça, a vítima começou andar armado com um ‘Chuço’. Que no dia 21 de Abril de 2005, o depoente encontrou-se com a vítima por volta das 19:30h, no bairro Santa Laura, na casa de JOANA, tia da vítima, e lá ficaram bebendo cerveja até por volta das 23:00h; Que o depoente e a vítima saíram da casa de JOANA às 23:00h do dia 21 de abril de 2005 passando pela feira do bairro Osmar Cabral. Que o depoente disse para a vítima que já ia para casa, e a vítima então disse que iria descer junto com o depoente até a rua 05 do bairro Osmar Cabral, pois queria comprar uma ‘cabecinha’. Que então desceram o depoente e a vítima, cada um em uma bicicleta, seguindo pela Av. 14 do mesmo bairro. Que ao chegarem na esquina da rua 05, a vítima entrou na rua e ficou sentado na bicicleta, enquanto o depoente ficou parado na Rua 14. Que a vítima fez um gesto chamando um indivíduo que encontrava-se parado com uma bicicleta do outro lado da Av. 14. Que então este indivíduo, que o depoente afirma não conhecer, veio em direção a vítima e entregou-lhe uma trouxinha e retornou novamente para onde estava. Que neste mesmo instante aproximaram-se da vítima um indivíduo de cor clara, cabelo encaracolado e cortado baixo, aproximadamente 1,70m de altura, aparentando 27 anos, magro, trajando bermuda jeans azul e uma camiseta de cor preto com vermelho, estilo fogo, e outro individuo baixo, forte, cabelos grisalhos, que o depoente pode afirmar ser o indivíduo conhecido como ‘DANIEL’.
Que ao aproximarem-se da vítima, o indivíduo que o depoente diz não conhecer falou para a vítima ‘FOI VOCÊ QUE BATEU NO MEU IRMÃO, NÉ?” e já foi sacando uma arma tipo revólver de cor preto, cano longo, efetuando um disparo, em seguida o Daniel também sacou uma arma tipo revólver de corpo preto de cano curto e efetuou mais dois disparos, tendo então a vítima caído sobre a bicicleta neste momento. Que quando a vítima já estava caída, este indivíduo desconhecido, mas que o depoente julga ser o irmão do PASTOR, apontou a arma e efetuou mais um disparo contra a mesma.
Que em seguida DANIEL e o desconhecido saíram andando pela rua 05 em direção ao bairro Liberdade. Que o depoente saiu ali e foi diretamente para a CIA de Polícia Militar do Bairro São João Del Rey, onde relatou o fato; Acrescente ainda o depoente que há aproximadamente um ano e meio atrás, em uma festa no BAR DO TATÃO, presenciou quando DANIEL assassinou um indivíduo que o depoente não conhece. Que nesta ocasião a vítima estava em uma mesa juntamente com outras pessoas, quando o depoente viu o DANIEL aproximar-se e sem dizer nada efetuar dois disparos contra a vítima. Que o depoente afirma que nos bairros Osmar Cabral, Liberdade, Santa Laura, São João Del Rey, ninguém fala nada por temer DANIEL, mas todo mundo sabe que ele já matou muita gente”
(destaquei).

Inclusive, a referida testemunha compareceu ao CIOSP-Coxipó, onde lhe foram apresentadas fotos dos réus para realizar o reconhecimento pessoal e, na ocasião, André reconheceu Odair e José Geraldo como sendo os assassinos de Venceslau, bem como reiterou seu depoimento supracitado, conforme Id. 171908942 - Pág. 36,

in verbis
:

“(...)
Pela autoridade foi-lhe então exibidas as fotos dos indivíduos identificados nos autos, como ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS, e JOSE GERALDO DA SILVA, tendo o reconhecedor reconhecido de imediato essas duas pessoas, como sendo as mesmas que atiraram e mataram seu amigo VENCESLAU MARTINEZ;
QUE, o reconhecedor afirma que conhece os dois reconhecidos há muito tempo, e tem conhecimento que eles estão envolvidos em outros homicídios ocorridos nesta capital; QUE, na data do crime em apuração, o VENCESLAU pediu dinheiro emprestado para uma amiga dele, dizendo que era para comprar carne, quando na verdade, era para comprar drogas; QUE, o declarante o acompanhou nessa suposta compra de carne, sendo que no percurso na direção onde estava um traficante cujo nome desconhece, passaram em frente a um bar que fica ao lado do MERCADO TRINDADE, na avenida principal do bairro Osmar Cabral, não sabendo dizer o nome desse bar, sendo que ali o declarante viu o ODAIR e o JOSE GERALDO, este último, mais conhecido por DENGO; QUE, o declarante ficou assustado ao vê-los, e aconselhou o VENCESLAU a irem embora imediatamente dali, QUE, ele não lhe deu ouvidos, comprou uma cabecinha com o traficante que se retirou dali, sendo que
no momento em que se retiravam foram abordados pelos ODAIR e pelo JOSE GERALDO, tendo o segundo se aproximado do VENCESLAU e perguntado se fora ele que batera no irmão dele, vulgo, PASTOR, identificados nos autos como DENILSON GONCALVES LIMA, que por sinal, já foi assassinado ; QUE, ato contínuo, o ODAIR se aproximou também do VENCESLAU, sacou de um revolver e lhe efetuou alguns disparos, tendo o JOSE GERALDO sacado de uma arma e atirado também no VENCESLAU
; QUE, o declarante, pelo fato de já estar sabendo que o JOSE GERALDO e o ODAIR andavam ameaçando o VENCESLAU, pegou sua bicicleta e saiu dali enquanto eles praticavam o assassinato; QUE, o tempos depois, o PASTOR foi morto por um filho do ODAIR, cujo nome desconhece, pelo fato dele não ter pago pela morte do VENCESLAU; QUE, esse filho do ODAIR tem cerca de vinte cinco a vinte e seis anos de idade, e parece muito com o pai dele, no caso, ODAIR; QUE, o reconhecedor ficou sabendo que esse filho do ODAIR mora no bairro Tijucal, não sabendo dizer seu endereço. (...)”

(destaquei).

Ainda, a testemunha Blasia Martinez Balbuena, irmã da vítima, informou em audiência de instrução que André se mudou de Cuiabá por sentir medo de ser morto em razão de ter presenciado os fatos, por isso, não foi localizado para prestar depoimentos em fase judicial.

Salienta-se que na fase investigativa, Blasia relatou, conforme
Id. 171908941 - Pág. 32,

in verbis
:

“(...) Que, a respeito do crime ora apurado informa a inquirida que não estava presente, somente teve conhecimento na manhã do dia seguinte, por volta das 06h30, quando estava saindo para o serviço, ocasião em apareceu o seu tio FÉLIX, informando que VENCESLAU tinha levado um tiro e em consequência disso veio a óbito, estando o corpo na Coordenadoria de Medicina Legal, QUE, em companhia da irmã LOURENZA, foi até a Coordenaria, oportunidade em que fez o reconhecimento do corpo do irmão;
QUE, a respeito do crime, esclarece a depoente que sabe somente o que ANDRÉ, amigo da vítima, lhe contou; QUE segundo ANDRÉ, o mesmo estava em companhia de VENCESLAU no bar da CIDA, localizada no bairro Santa Laura e que em dado momento os três saíram do bar; que, CIDA os acompanhou até certo ponto, tendo ido a uma farmácia, enquanto ele (ANDRÉ) e a vítima seguiram para outro caminho, tendo encontrado em determinado local a pessoa de ODAIR, mais conhecido como DANIEL, o qual estava em companhia da pessoa de ADAILTON (vulgo Dengo); Que, este último se aproximou de VENCESLAU e perguntou se era ele mesmo que havia batido em seu irmão; QUE a inquirida gostaria de acrescentar que em data de 16/04/2005, VENCESLAU deu uma surra no DENILSON (vulgo Pastor), irmão de ADAILTON, mas o motivo a depoente não sabe informar ao certo; QUE, ANDRÉ informou anda que no momento em que ADAILTON falou com a vítima, estava preparando um “baseado” e, quando foi olhar para ADAILTON, DANIEL se aproximou de VENCESLAU, pelas costas e efetuou três disparos, sendo dois na cabeça
; QUE nesse momento, ANDRÉ disse ter corrido, indo direto para o Posto da Polícia Militar do bairro São João Del Rey, onde comunicou o fato, oportunidade em que os policiais saíram em rondas para tentar localizar os suspeitos, indo inclusive na casa de ambos, mas não obtiveram êxito em localizá-los; QUE, VENCESLAU residia com a depoente a aproximadamente um ano e trabalhava como pedreiro; QUE, alguns anos atrás VENCESLAU passou a ser usuário de drogas, mas deixou o vício, ficando na abstinência por cerca de dois anos, vindo a usar novamente cerca vinte dias antes do crime, por influência de um primo que veio do Paraguai; QUE, quando aos suspeitos, ADAILTON e DANIEL, a depoente informa que conheceu este último, o qual era seu vizinho e, pelos comentários de terceiros, o mesmo e matador (...)”
(destaquei).

Em Juízo, a referida testemunha confirmou seu depoimento de maneira harmônica e coerente, veja-se, in verbis:

“
Blasia Martinez Balbuena Silva:
o que eu sei do crime foi o que a testemunha ocular, o André, contou. O André é o que estava com meu irmão no dia da morte dele. O André Machado.

Acusação:
o que ele falou pra senhora?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
que eles tavam descendo a rua onde tinha um mercadinho antigamente que chamava Trindade. Aí ele tava descendo a rua e depararam com o Daniel, e o vulgo “Dengo”, que não conhecia ele até hoje, eu tô vendo ele hoje aqui, e que continuaram descendo e André falô pra ele assim “é o Daniel”. Ele falô “não são não, não são eles” e o André continuou insistindo que era o Daniel. Aí continuaram descendo, aí o André correu, não sei o que que ele fez, só sei que o meu irmão foi morto e não sei como aconteceu. Quem sabe mesmo é o André. Ele assistiu. Ele foi embora daqui por medo também, de ser morto. Porque ele assistiu. (...).

Acusação:
e qual o motivo do crime? A senhora ficou sabendo por que ele matou?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
seria uma briga num bar. Num sábado a noite. Entre o irmão do minino ali e meu irmão.

Acusação:
entre o irmão do “Dengo” e a vítima?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
isso. (...)

Acusação:
e a senhora ficou sabendo o motivo dessa briga, se foi por causa de mulher, se foi droga....

Blasia Martinez Balbuena Silva:
por causa de mulher. Na época que falaram pra mim, eu não sei o nome dele, chamavam ele de “Pastor”. Então o “Pastor” teria mexido com minha prima e a briga seria por aí. (...)

Acusação:
e a senhora sabe quem atirou?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
segundo o André, os dois. Um atirou e o outro implementou os tiros. Mas não sei quem deu o primeiro tiro.

Acusação:
mas os dois estavam armados?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
segundo o André, sim.

Acusação:
quem que é essa pessoa que era matador ali?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
matador? O matador, pelo conhecimento que eu tenho lá do bairro seria o “Daniel”, conhecido por “Armeiro”. (...)

Defesa:
e por conta desses boatos a senhora acredita que seja essa a motivação do crime?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
não tem outra motivação porque meu irmão tava pouco tempo aqui e ele não tinha outro motivo pra ser morto. (...)”.

Ressalta-se que o laudo pericial de necropsia da vítima Venceslau nº
01-01-0293-01/2005 corrobora com as narrativas testemunhais,
apontando,
in verbis
:

“LESÕES EXTERNAS:

Lesão perfuro contusa com característica de entrada de projétil de arma de fogo (PAF) nas regiões:

- E1: Tórax lado direito

- E2: Região zigomática direita

- E3: Região zigomática direita

- E4: Escapular direita.

Lesão perfuro contusa com característica de saída de projétil de arma de fogo na região: Dorsal esquerda S1 e S2 na região escapular direita.

(...)

CABEÇA:

Rebatido o couro cabeludo presença de 01 projétil alojado na calota craniana na região parietal esquerda (esse projétil penetrou na região zigomática direita).

Abertura da cavidade craniana – encontrado projétil alojado na base do crânio.

TÓRAX:

Rebatido o gradil costal – abertura da cavidade torácica: Hemotórax bilateral +/- 2000ml. Lesão transfixante do pulmão direito. Lesão transfixante da aorta torácica. Lesão transfixante do pulmão esquerdo lobo médio.

(...)

DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO:

Projétil penetrou na região torácica lado direito transfixou o tórax e tomou a direção para o lado esquerdo. Outro projétil penetrou do lado direito (crânio) indo se alojar no lado esquerdo do crânio. Outro projétil ficou alojado na calota craniana penetrou no lado direito.

CONCLUSÕES:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de VENCESLAU MARTINEZ ocorreu por choque hipovolêmico (hemorrágico) + traumatismo craniano encefálico.”
(Id. 171908941 - Pág. 38). (destaquei).

Outrossim, o laudo pericial do local do crime nº 02-06-001908/2005, acostado em Id. 171908942 - Pág. 14, constatou que o cadáver foi encontrado deitado sob uma bicicleta da marca ‘Caloi’, cor vermelha. Ainda, ao reconstituírem a dinâmica do evento, os peritos entenderam que Venceslau foi abordado pelos autores do delito e atingido por instrumentos perfuro-contundentes vindo, então, a falecer em decorrência da gravidade das lesões.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que o acusado Odair, juntamente com José Geraldo, ceifaram a vida de Venceslau, por vingança, em razão de uma briga pretérita com um terceiro,
Denilson Gonçalves da Silva,
conhecido como ‘Pastor’ e surpreendendo-o, em ação repentina, deferindo-lhe disparos de arma de fogo que provocaram sua morte, de modo totalmente desproporcional, mantendo a agressão mesmo após quedar-se ao chão e dificultando a defesa.

Logo, a autoria do homicídio, bem como as qualificadoras,
restaram perfeitamente evidenciadas nos autos diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal.

É cediço que o motivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos, em geral, pela sociedade, e não se confunde com o motivo fútil, caracterizado pela insignificância e banalidade.

Sendo assim, há no contexto do crime sinais de motivos de torpeza, tendo em vista que o ânimo de Odair em ceifar a vida da vítima teve como azo a vingança, após Venceslau ter se envolvido em uma briga com Denilson Gonçalves da Silva, conhecido como “Pastor”, irmão de José Geraldo da Silva, comparsa deste acusado, haja vista que no momento do crime a vítima foi questionada se havia sido ela quem havia “batido” no irmão de José Geraldo.

Ainda, restou comprovado que o crime foi praticado mediante recurso que reduziu as chances de defesa da vítima, haja vista que o inciso IV pressupõe que o ato criminoso seja inesperado e revestido do elemento surpresa e,
in casu
, a vítima, desarmada e desatenta, foi abordada em via pública por duas pessoas que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela,
sem que pudesse expressar qualquer reação de defesa,

ceifando-lhe a vida.

Então, da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que a autoria delituosa restou perfeitamente evidenciada.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito.

No que tange a insurgência defensiva acerca da dosimetria da pena, verifica-se que não há elementos que justifiquem sua reforma, haja vista que a Juíza de Direito Dra.
Mônica Catarina Perri Siqueira

fundamentou todas as circunstâncias judiciais e os aumentos foram aplicados dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme se vê no Id.

230055842
,
in verbis
:

“ [...] A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em o crime foi praticado em concurso de agentes, com desígnio, premeditação, frieza e violência extrema.

Ele e terceira pessoa, ambos armados, abordaram a vítima em plena via pública, oportunidade em que cada um efetuou dois disparos de arma de fogo, inclusive quando a vítima já se encontrava caída ao solo.

Conforme descrito no Laudo de Exame de Necropsia, a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo: “E1- Tórax lado direito; E2- Região zigomática direita; E3- Região zigomática direita; e E4- Escapular direita.

Dolo intenso configurado, autorizando a exasperação da pena-base [...]”

Por isso, não prospera a alegação da defesa no sentido de que a circunstância da culpabilidade deve ser considerada normal à espécie do crime, eis que, a frieza e a violência empregada pelo réu e seu comparsa, bem como a continuidade de realização dos disparos de arma de fogo mesmo após a vítima estar caída no chão e atingida, constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em virtude da valoração negativa da culpabilidade.

Nesse sentido, entende o STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO OU AUMENTAR A PENA EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. ADEQUADO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE TENRA IDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade.
Precedentes. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)”

Contudo, verifica-se que o julgamento se deu consoante às provas acostadas nestes autos, as quais evidenciam a materialidade e autoria do acusado sobre o delito, bem como, a dosimetria da pena foi aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024